Tribunal: TJSP
Processo: 1027500-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Descabimento no caso concreto. Julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC do C. STJ e do Recurso Extraordinário n. 582.461. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.

Decadência. ISS. Contagem do prazo na forma do artigo 173, I, do CTN. Indevida utilização do regime especial de recolhimento destinado às sociedades sem caráter empresarial que não

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Descabimento no caso concreto. Julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC do C. STJ e do Recurso Extraordinário n. 582.461. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão.

Decadência. ISS. Contagem do prazo na forma do artigo 173, I, do CTN. Indevida utilização do regime especial de recolhimento destinado às sociedades sem caráter empresarial que não pode ser considerada como recolhimento parcial do tributo a fim de atrair a incidência do artigo 150, § 4o, do CTN. Caso concreto que se distingue do precedente do C. STJ. Manutenção da decisão nesse sentido.

Correção monetária pelo IPCA e juros moratórios de 1% a.m. previstos em legislação municipal (Lei 10.734/89 atualizada pela Lei 13.275/2002). Índice nacional de atualização monetária que, consoante recentes precedentes do C. STF, melhor representa a manutenção do poder aquisitivo da moeda perante a inflação. Observância das técnicas do overruling e do stare decisis vertical.

Manutenção do acórdão recorrido, nos termos dos artigos 1.040, II, e 1.041, caput, ambos do CPC/2015.